Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PROCESSO: 0738245-72.2020.8.07.0000 AUTOR: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER REU: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA DECISÃO Reporto-me a petição de ID 28616528. Defiro o pedido de transferência do valor incontroverso depositado pelo devedor (R$ 683,24 e eventuais acréscimos - ID 28457408) para a conta da exequente informada na petição de ID 28616528 (Banco BRB - 070, Agência 121, Conta Corrente 121.004.692-7, CNPJ 21.710.571/0001-90). P. I. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator